Tribunal: TJES
Processo: 5003102-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003102-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO REIS ZORZANELI
RECORRIDO: TECNO FROTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003102-39.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LEONARDO REIS ZORZANELI

RECORRIDOS: TECNO FROTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, PAULO ROBERTO CHAVES, JOÃO VITOR PEREZ SOBRINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Ressarcimento, ajuizada por LEONARDO REIS ZORZANELI, em face de TECNO FROTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, PAULO ROBERTO CHAVES, JOÃO VITOR PEREZ SOBRINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra o autor, em síntese, que no dia 02/02/2021 arrematou o veículo MITSUBICHI L200 ano 2014/2015 no site eletrônico da Primeira Requerida pelo valor de R$ 40.835,00, considerando, ainda, comissão do leiloeiro e a taxa de pátio. Que após o pagamento feito para o requerido João, e tratativas diretamente com a requerida, o veículo não foi entregue, bem como não conseguiu entrar em contato com a empresa. Sendo assim, por tomar ciência de que a situação se tratava de um golpe, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda, a fim de obter a restituição do valor pago pelo bem.

Os requeridos BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PAULO ROBERTO CHAVES foram devidamente citados, e apresentaram contestação (IDs. 4595339 e 4595363).

Entretanto, quanto aos requeridos TECNO FROTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e JOÃO VITOR PEREZ SOBRINHO, foram realizadas diversas tentativas de citação, entretanto, todas restaram infrutíferas. Após o último resultado negativo, o autor foi intimado para ciência da devolução dos avisos de recebimento e foi certificado o decurso do prazo para manifestação (ID. 4595408).

Em decorrência disso, a magistrada
a quo
proferiu sentença (ID. 4595409) julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que restou caracterizado o abandono da causa.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4595412), no qual sustenta a ausência de sua intimação pessoal e a não configuração de abandono da causa. Requer a invalidação do
decisum,
para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

O Banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 45954160), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações do recorrente, de modo que, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante.

Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado,
pessoalmente
, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

Desta feita, da análise dos autos, verifico que o autor foi intimado, através de seu patrono, para tomar ciência da devolução dos ARs infrutíferos, sem qualquer ato judicial que demandasse alguma resposta.

Ademais, não foram esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifestasse interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo que somente após tais tentativas, o silêncio pode ser entendido como ausência de interesse que caracterize o abandono da causa.

Ademais, a necessidade de intimação pessoal do autor antes de se extinguir o feito é entendimento consolidado nos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO CREDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PENDENTE DE EXAME. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPULSIONADOR DO FEITO A SER PRATICADO PELO EXEQUENTE. DESÍDIA DO DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. É indevida a extinção do processo por abandono da causa pelo exequente, com base no artigo 485, III, do CPC, quando a paralisação do processo não é imputável à omissão do demandante em tomar providência a seu cargo, mas em razão da inexistência de apreciação de pedido há muito realizado de expedição de alvará para a liberação de valores penhorados na conta dos executados. (TJMG; APCV 3110205-82.2013.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 23/03/2022; DJEMG 24/03/2022)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO. IMPULSO OFICIAL. ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil. Recurso provido. (TJMT; AC 0001799-30.2012.8.11.0017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Julg 26/10/2021; DJMT 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indevida a extinção do processo, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias (CPC, art. 485, II e III, §1º). 2. A existência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial pendente de análise pelo juízo, inviabiliza a extinção do processo, sem resolução de mérito, haja vista que a parte se encontrava no aguardo da apreciação de seu pedido para impulsionar o feito. (TJBA; AP 0016087-67.2010.8.05.0001; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 30/04/019; DJBA 07/05/2019; Pág. 544)

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELO RECORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO O ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Nota-se que o autor compareceu aos autos, adiantando-se ao resultado da diligência deferida na liminar para requerer a conversão do feito em ação executiva, diligência pertinente e compatível com processo, de modo que, cabia ao Juízo apreciar o pedido de acordo com o disposto no artigo 5º, XXX da CF e no artigo 2º do CPC. 3. Não restou configurada inércia ou o abandono da causa apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito, notadamente porque existe nos autos pedido pendente de apreciação pelo juízo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000630-72.2010.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018)

Por tais razões, não restou configurado o abandono da causa, motivo pelo qual, entendo que a r. sentença atacada deve ser cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, bem como para determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente a sentença objurgada.

O § 1º, do art. 51, da lei n. 9.099/95 é cristalino como a luz solar ao preceituar que a extinção do processo, em qualquer hipótese, independe da intimação pessoal das partes. Como o advogado fora devidamente intimado e não deu o adequado andamento à demanda, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, correta a extinção prematura do feito.

O CPC só possui aplicação subsidiária (por mais que a sentença erroneamente faça referência ao mesmo), ou seja, para o caso de lacuna na legislação específica, o que inocorre no caso em comento.

Por tais razões, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.